Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Egmont (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número: 0719767-74.2024.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL PACIENTE: JOSE RICARDO DA GLORIA OLIVEIRA (PACIENTE) IMPETRANTES: ATAUALPA SOUSA DAS CHAGAS E ARTHUR SILVA DALLE MOLLE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 15/5/2024, às 11h55min. Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ATAUALPA SOUSA DAS CHAGAS e ARTHUR SILVA DALLE MOLLE, em favor do paciente JOSE RICARDO DA GLORIA OLIVEIRA. Os impetrantes informam que o paciente está atualmente recolhido preso no 19o Batalhão da Polícia Militar (Presídio Militar que fica no complexo penitenciário da "Papuda" – Distrito Federal). Afirmam que na madrugada do dia 20 de abril de 2024, o paciente foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, os delitos tipificados nos artigos 129, § 13o, artigo 140, caput, e artigo 147, caput, do Código Penal, em situação de violência doméstica. No mesmo dia, ocorreu a audiência de custódia, tendo a autoridade judicial do NAC, convertido a prisão de flagrante em prisão preventiva, restando o paciente preso provisoriamente a partir desta data (25 dias de prisão provisória até o protocolo deste Writ). Alegam que, em 26 de abril de 2024, o MP apresentou denúncia, em face do paciente, requerendo a aplicação de medida cautelar protetiva em favor das vítimas. Já no dia 30 de abril de 2024, ocorreu o recebimento da denúncia, sendo o paciente denunciado como incurso nas condutas descritas nos artigos 129, § 13o, artigo 140, caput, e artigo 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, com incidência nos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (em relação à vítima Luana de Abreu), e no artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, (em relação à vítima Tamerson João). Na mesma decisão, a Autoridade Coatora deferiu medidas cautelares protetivas, que se estenderam tanto para a vítima Luana, quanto para a vítima Tamerson. Afirmam que, no dia 6 de maio de 2024, a Defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, expondo a alteração do quadro fático após a audiência de custódia, uma vez que foram aplicadas medidas cautelares protetivas em favor das duas vítimas, não se justificando a manutenção da prisão provisória do paciente. Na mesma oportunidade, alertou-se que o paciente é primário, possui residência fixa, possui trabalho atual como corretor de imóveis na Imobiliária Thiago Machado, além de ser militar da reserva remunerada, podendo ser facilmente requisitado pela Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis da PMDF – DVPC. Argumentam que em 10 de maio de 2024, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, argumentando, (de forma genérica), que a prisão preventiva se fundamentou na garantia da ordem pública, da periculosidade do ofensor e do acentuado risco à incolumidade da ofendida. Asseveram que a autoridade coatora acrescentou não haver qualquer alteração no quadro fático capaz de infirmar a manutenção da segregação cautelar, ignorou completamente as medidas cautelares já impostas em desfavor do paciente. Entendem que há justificativa para a revogação da prisão preventiva, diante da severidade em sua manutenção. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR 1.086/2024, alterada pela Portaria GPR 1.217/2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 13 a 17 de maio de 2024, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, uma vez que o paciente foi preso no dia 20 de abril de 2024 (há 25 dias). Ademais, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi proferida em 10 de maio de 2024 (há 5 dias). Note-se também que o habeas corpus foi impetrado às 11h55, faltando apenas 5 minutos para o expediente forense. Neste contexto, o writ poderia, e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Publique-se. Intimem-se. Distribua-se, oportunamente. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição